Tribunal: CARF
Processo: 11968.000484/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000484/2007-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.624 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
KARNE KEIJO LOGÍSTICA E INTEGRADA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/03/2007
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo o acórdão de piso não conhecido da impugnação por
intempestividade. E sendo essa confirmada em segunda instância
administrativa, não se conhece do recurso voluntário interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário, em razão da lide ter-se encerrado na primeira instância administrativa com a
intempestividade da impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo relatório que consta no acórdão DRJ:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em desfavor da pessoa jurídica
Karne Keijo Logística Integrada Ltda., onde é formalizada cobrança da Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para a Integração
Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), incidentes sobre a
importação de mercadorias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000484/2007-60
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000484/2007-60

Conforme consignado no campo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o sujeito
passivo ajuizou o Mandado de Segurança no 2006.83.00.009515 3 no intuito de excluir
da base de cálculo das referidas contribuições o valor correspondente ao Imposto sobre
a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e das próprias contribuições (cálculo
por dentro).
Constam do processo cópia de decisão proferida em caráter preliminar, concedendo a
segurança pleiteada pelo contribuinte, e cópia de sentença em que o titular da 9a Vara da
Justiça Federal de Pernambuco (1a. Instância) confirma a decisão expedida em caráter
liminar.
Ressalta a autoridade fiscal que o auto de infração teria sido lavrado no intuito de
prevenir a decadência do direito de exigir o crédito tributário litigioso, caso revertida
aquela decisão judicial.
Cientificado na pessoa de seu representante, comparece o sujeito passivo ao processo
para, essencialmente, arguir:
a) preliminarmente, a tempestividade de sua peça impugnatória, justificando que, tendo
sido cientificado da exigência em 03/05/2007, o prazo para contestação do lançamento
encerrar-se-ia em 04/06/2007; b) que a cobrança das contribuições sobre as parcelas
litigiosas violaria o §2°, III, “a”, do art. 149, além do inciso IV ao art. 195 da
Constituição Federal de 1988. Cita doutrina e jurisprudência; c) que obtivera decisão
favorável no julgamento do mérito do MS impetrado na 9a Vara da Justiça Federal
Primeira Instância (Seção Judiciária de Pernambuco), nos termos a seguir transcritos:
“Diante das razões expendidas, reconhecendo a inconstitucionalidade do inciso I do
art.7o da Lei 10.865/2004, confirmo a liminar e concedo a segurança pleiteada, para
determinar ao INSPETOR DA ALFÂNDEGA DO PORTO DE SUAPE abster-se de
considerar, no cálculo do PIS Importação e da COFINS Importação incidentes no
desembaraço aduaneiro das importações que vier a realizar a impetrante, KARNE
KEIJO LOGiSTICA INTEGRADA LTDA., o ICMS e as próprias contribuições.
Sustenta, com relação a esta fração da impugnação, que apesar do acórdão referente à
Apelação em Mandado de Segurança ter sido publicado em 30/05/2007, dita decisão foi
alvo de embargos de declaração.”
c) finalmente, requerer que se reconheça a improcedência do auto de infração,
afastando-se quaisquer ônus advindos do presente processo.
A impugnação foi julgada pela DRJ Recife, acórdão no11-36.419, de 21/03/2012,
intempestiva:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/03/2007
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se toma conhecimento de impugnação interposta fora do prazo de trinta dias
previsto no art. 15 do Decreto no 70.235/72.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde traz,
basicamente, as mesmas alegações da impugnação.
É o relatório.

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000484/2007-60

Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
A DRJ deixou de conhecer da impugnação por ter identificado intempestividade
na apresentação da peça recursal:
Antes de adentrarmos o mérito, cumpre analisar preliminar de tempestividade suscitada
pelo sujeito passivo em sua peça de resistência.
No particular, alega o impugnante que teria sido cientificado da exigência em
03/05/2007 e que, tomando aquela data como referência, o prazo para contestação do
lançamento somente se encerraria somente em 04/06/2007, data em que foi
efetivamente protocolada a impugnação.
(...)
Entretanto, cumpre observar que, diferentemente do alegado, conforme se extrai das fls.
02 e 07 da versão eletrônica do presente processo, o contribuinte fora cientificado da
autuação em 26 de abril de 2007, mediante ciência pessoal por seu representante legal.
Tratando-se de uma quinta-feira, a contagem do interregno processual se iniciou em
27/04/2007, sexta-feira.
Nesse caso, o término do prazo ocorreria, transcorridos 30 dias, em 26/05/2007, sábado,
resultando em sua automática prorrogação para o primeiro dia útil subseqüente,
28/05/2007, segunda-feira. Ocorre que, como já mencionado, a autuada só apresentou
sua impugnação em 04/06/2007 (fls. 98 do processo eletrônico). Tem-se, por
conseguinte, que dita impugnação é extemporânea, nos termos do art. 15 do Dec.
70.235/72.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer da impugnação face a sua
intempestividade, restando prejudicada a análise dos demais fundamentos apresentados.
Em Recurso voluntário a recorrente não contesta as afirmações do acórdão a quo
sobre as datas de apresentação da impugnação. Apenas expõe sobre a tempestividade do Recurso
Voluntário.

Não existem reparos a serem efetuados na decisão da DRJ. A ciência da autuação
se deu de forma pessoal, tendo o representante da contribuinte assinado o termo de ciência no
próprio auto de infração:
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000484/2007-60

A teor do § 3o do art. 23 do Decreto no 70.235/72 não existe preferência entre as
formas de intimação:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
...
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
E a recorrente não traz aos autos nenhuma informação que pudesse invalidar essa
ciência efetuada pessoalmente.
Sendo assim, é caso de não conhecimento do Recurso Voluntário, tendo a lide se
encerrado na primeira instância administrativa com a intempestividade da impugnação.
Pelo exposto não conheço do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000484/2007-60

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital